Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-23.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703390-23.2018.8.07.0005 RECORRENTE: RONILDO DOS ANJOS FERREIRA RECORRIDO: CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA - ME, TRC TRANSPORTADORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. OITIVA DAS TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS TEMPESTIVAMENTE. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MANOBRA EM LOCAL PROIBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 206 E 207 DO CTB. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL INCONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMOSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O magistrado, como destinatário da prova, pode inclusive determinar a sua produção de ofício, à luz do art. 370 do CPC. Logo, não sendo demonstrado prejuízo às partes, inexiste nulidade na oitiva de testemunhas arroladas ainda que extemporaneamente, caso o magistrado, a despeito disso, entenda ser necessária a prova para o deslinde da demanda. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo rejeitada. 2. A presunção de veracidade dos documentos públicos é relativa e não afasta a sua análise em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Ademais, na espécie, o boletim de ocorrência, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, não foi conclusivo quanto à culpa do acidente, devendo, assim, ser analisado em cotejo com as demais provas produzidas nos autos, as quais não favorecem o autor, ora apelante. 3. Consta dos autos que o caminhão de propriedade dos réus/apelados, ao sair de posto de combustível localizado na BR-020, colidiu com o automóvel do autor/apelante. Diversamente do apregoado na inicial e no recurso de apelação, a manobra em questão, por si só, não se enquadra nas infrações previstas no art. 206 e 207 do CTB, visto que o veículo não realizou retorno, segundo a definição prevista no anexo I do CTB, e nem conversão em local proibido, como previsto no art. 207 do CTB, pois a sinalização horizontal na pista era intermitente. 4. O conjunto probatório dos autos também demonstrou que o autor/apelante trafegava em velocidade acima da permitida na via, não sendo possível concluir que a manobra do caminhão, de propriedade dos apelados, foi a causadora do infortúnio. 5. Dessa forma, não ressai dos autos o alegado fato constitutivo do direito do autor/apelante, pois não demonstrada a culpa dos réus/apelados pelo evento danoso, uma vez que não testificado que o caminhão adentrou na via sem observar a preferência do automóvel que lá trafegava. Logo, o requerente não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC, ressalvando-se, por oportuno, que, instado a se manifestar para a produção de provas, quedou-se inerte, limitando-se a aportar aos autos, como elemento de prova, boletim de ocorrência policial inconclusivo. 6. Ante a ausência de demonstração de ato ilícito praticado pelos réus/apelados, não prospera a pretensão indenizatória (danos material, moral e estética) deduzida pelo autor/apelante, consoante exegese do art. 927. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 206, 207, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 186, e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o motorista da parte recorrida, por sua conduta de cruzar uma pista em local com faixa dupla contínua amarela, precedida de um aclive, sem a observância das normas de trânsito e com total falta de atenção do fluxo de carros na via, assumiu a responsabilidade integral pelo acidente, conforme comprovado no boletim de ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal. Entende que o boletim de ocorrência da PRF serve como elemento de convicção para o julgamento da causa. Ressalta a presença de aclive na localidade, o que tornaria a manobra proibida. Assim, requer a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos experimentados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 206, 207, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 186, e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028